Tribunal: TCU
Processo: 011.971/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de alteração de aposentadoria de Yolandina Silva Bahia, servidora inativa da Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG - INSS/MPS; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal e negar o registro do ato de alteração de aposentadoria de Yolandina Silva Bahia, sem determinar a suspensão do pagamento da parcela que integraliza a GDASS, tendo em vista o seu amparo em decisão judicial; 9.2. dispensar a inativa do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal; 9.3. determinar à Gerência Executiva do INSS em Belo Horizonte/MG - INSS/MPS que: 9.3.1. comunique o teor desta deliberação à inativa, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.2. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, os documentos comprobatórios de que a inativa tomou ciência desta deliberação.